Tribunal: TJMT
Processo: 1010252-63.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010252-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO - CPF: 275.901.018-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010252-63.2017.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EXCLUSÃO DE NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CRÉDITO EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL – ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – POSTERIORMENTE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de inadimplemento e no exercício regular do direito, ausente o dever de indenizar, notadamente se a ordem judicial de abstenção de restrição foi revogada por posterior sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010252-63.2017.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010252-63.2017.8.11.0003

APELANTE
:
AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

APELADO
:
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Proc. referência
:
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1010252- 63.2017.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Affonso Flores Schendroski.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Affonso Flores Schendrosk em desfavor de Banco PSA Finance Brasil S.A.

SENTENÇA:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

APELO
: o apelante sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da mantença indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que na Ação Revisional de Contrato (Código 812061), foi concedida a antecipação de tutela, para determinar que o requerido apelado providenciasse a retirada do seu nome de todos os cadastros de proteção ao crédito, com relação a dívida discutida naqueles autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

CONTRARRAZÕES:
Id. 121069984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010252-63.2017.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença impugnada, a fim de julgar procedente a ação para condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Na origem, a lide advém do Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 200083489 para aquisição do veículo CITROEN C4 -OP- GLX2.0, ano/modelo 2009/2010, placa NPH4567, cor PRETA, RENAVAM 181645459, garantido por alienação fiduciária, pactuado entre as partes em 30/05/2014, no valor de R$9.900,00 para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$357,20, vencimento inicial fixado para 30/06/2014 e final para 30/05/2018.

Narra a inicial que o autor propôs Ação Revisional de Contrato (Código 812061) em desfavor do banco requerido, na qual foi concedida a antecipação de tutela para determinar que o banco providenciasse a retirada do nome do requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito, com relação à dívida discutida naqueles autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Narra ainda que o requerido não cumpriu integralmente a determinação e deixou de excluir o nome do autor
na negativação do SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central)
, portanto, ajuizou a presente ação, para ser indenizado por danos morais.

Sucede que, do conjunto fático-probatório, não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pelo autor.

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica comprovação de dano.

No caso, nota-se que a Ação Revisional de Contrato (Código 812061), movida pelo autor em desfavor do banco requerido foi julgada improcedente, tornando, desse modo, sem efeito a decisão liminar que amparou a presente ação.

Assim, não há falar em dever de indenizar, porquanto a negativação do nome do requerente se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
compulsando os autos, verifico que a lide versa sobre suposta ofensa à integridade moral do autor causada pelo réu, ante a manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes, em desobediência a antecipação de tutela concedida na ação revisional de contrato (Código 812061).

No entanto, tendo em vista a sentença prolatada na ação revisional apensa nesta data (autos n.o 812061), que julgou improcedentes os pedidos apresentados pela parte autora, tornando consequentemente sem efeito a decisão liminar que amparou a presente liça, tenho como impossibilitado o deferimento desta ação. (...).

Destarte,
revogada a liminar proibitiva que aparou a presente liça, não restando assim evidenciado ato ilícito praticado pela parte ré, bem como, sendo regular a dívida (vencida e não paga) inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização”.

Acerca do tema, esta Egrégia Quarta Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
(TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso,
mantém-se a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022